Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO TAMBÉM NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, sem fixação de honorários advocatícios. O apelante pretende a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários também no processo executivo, além daqueles já arbitrados nos embargos à execução julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios em favor da parte executada, tanto na execução quanto nos embargos à execução, quando estes foram julgados procedentes e resultaram na extinção da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (Tema 587), firmou entendimento de que, embora execução e embargos à execução possuam autonomia relativa, essa independência não é absoluta. O êxito nos embargos, ao desconstituir o título executivo, interfere diretamente na execução, o que afasta a possibilidade de cumulação de honorários em ambos os feitos quando o trabalho do advogado se concentrou na ação incidental. Assim, a fixação de nova verba honorária na execução configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
4. Negado provimento ao apelo; sentença mantida nos termos em que proferida.